Tribunal: TJPA
Processo: 0801816-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801816-22.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA MADALENA BRITO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO APENAS QUANTO AO VALOR ESTIPULADO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PERIODICIDADE.

1-
O recorrente aduziu que merece reforma a decisão do juízo de piso que determinou ao Estado do Pará que providenciasse tratamento médico a agravada Maria Madalena Brito Ferreira.

2-
Disse isso, pois, alegou que a liminar impugnada não observou o limite da reserva do possível, porém, entendo que as tais afirmações são genéricas, pois o recorrente não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para custear a os medicamentos essenciais à manutenção da agravada. Ademais, a necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

3-
Alegou ainda ofensa a separação de poderes, é importante ressaltar que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como é cediço não ser de responsabilidade do Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros, atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

4-
Por outro lado, reformo o julgado, apenas para limitar até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a condenação em caso de descumprimento, mantendo-se o valor da multa diária estipulada pelo juízo monocrático em R$ 5.000,00 (cinco mil Reais).

5- Recurso conhecido, e provido parcialmente à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº
0801816-22.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo plantonista que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0810338-08.2020.8.14.0301 interposta em seu desfavor por
MARIA MADALENA BRITO FERREIRA
, deferiu o pedido de tutela antecipada requerida na inicial.

No 1º grau de jurisdição foi proposta por Maria Madalena Ferreira em desfavor do Estado do Pará e do Município de Belém, afirmando na inicial que que é idosa, hipertensa e apresenta quadro de SEPSE com possível foco abdominal, evoluindo com insuficiência renal e piora progressiva do estado geral, necessitando com urgência de leito em serviço especializado com suporte de nefrologia/hemodiálise.

Encontra-se internada, desde o dia 14 de fevereiro de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento da Terra Firme (UPA -Terra Firme), com número do SISREG 327048998, ocorre, todavia que, a referida Unidade não realiza hemodiálise, nem possui equipamentos adequados para a investigação da origem da infecção que a acomete.

Na data acima citada, a médica que acompanha a idosa, Dra. Déborah Holanda da Silva Brayde requereu a transferência da paciente para Hospital que possua leito com realização de Hemodiálise, porém, até a presente data, esta transferência não foi realizada, o que agravou mais ainda o seu quadro de saúde.

Nesse sentido, requereu que os Entes Públicos procedam imediatamente a sua transferência para Unidade de Saúde que possua leito em serviço especializado com suporte de nefrologia/hemodiálise.

O juízo de piso deferiu a tutela pleiteada nos seguintes termos:

“(...) Sob o pálio da justiça, razoável CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, eis que presentes à evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde autora MARIA MADALENA BRITO FERREIRA, fundamento pelos quais DETERMINO que o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ E O MUNICIPIO DE BELÉM providenciem as suas expensas a transferência da paciente MARIA MADALENA BRITO FERREIRA da Unidade de Pronto Atendimento da Terra Firme (UPA -Terra Firme) PARA HOSPITAL PÚBLICO OU EM HOSPITAL PARTICULAR, ÀS CUSTAS DO ESTADO DO PARÁ, que que possua leito em serviço especializado com suporte de nefrologia/hemodiálise, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, ficando desde já autorizada que as equipes de resgate do SAMU, procedam a remoção da autora, levando-a para o hospital designado pelos

requeridos.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 2808093 - Pág. 1 a ), aduzindo acerca dos limites orçamentários e da reserva do possível e da violação do princípio da separação de poderes e também impugnou o exíguo prazo para cumprimento da determinação e do elevado valor da multa em caso de descumprimento.

Requereu ao final, a sustação imediata dos efeitos da decisão atacada e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente deferi o pedido liminar, reduzindo a condenação em caso de descumprimento para o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se inalterados os demais capítulos da decisão agravada, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil. (Num. 2815201 - Pág. 1 a 4).

De acordo com certidão da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado (Num. 3241247 - Pág. 1), decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. (Num. 3263444 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Inicialmente destaca-se que a Constituição da República assegura a saúde como direito fundamental, elencando-a como direito social (art. 6º). E a saúde um direito público subjetivo, indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo ainda decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido e respeitado para que tenha efetividade.

Portanto, a Constituição Federal assegura o direito à saúde para todos, independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (CR, art. 196), nesse sentido:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Corroborando esse entendimento, o STF já decidiu: (RE 19592/RS, STF, Segunda Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, por unanimidade, DJ 31.03.2000).

Entrando no mérito recursal, propriamente dito, o recorrente afirmou que merece reforma a decisão do juízo de piso que determinou ao Estado do Pará que providenciasse tratamento médico a agravada Maria Madalena Brito Ferreira.

Disse isso, pois, alegou que a liminar impugnada não observou o limite da reserva do possível, porém, entendo que as tais afirmações são genéricas, pois o recorrente não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para custear a os medicamentos essenciais à manutenção da agravada. Ademais, a necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

Da mesma forma, entendeu o DD. Representante ministerial, conforme podemos depreender da análise de trecho de sua manifestação:

(...) Em suma, não pode o Estado se valer do princípio da reserva do possível para se esquivar de concretizar direitos fundamentais do cidadão, direitos estes que garantem o seu mínimo existencial, eis que, insofismavelmente, no Estado Democrático de Direito em que vivemos, os direitos fundamentais têm posição de destaque e prevalência sobre os outros direitos previstos no ordenamento jurídico.

Nestes termos, entendemos que a alegação de reserva do possível, por mais que mereça ser analisada, em nada modifica o seu dever de proteger a saúde da cidadã, cujos interesses estão sendo resguardados.

Em relação a alegada ofensa a separação de poderes, é importante ressaltar que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como é cediço não ser de responsabilidade do Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros, atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

A Fazenda Pública Estadual também afirmou que merece reforma o capítulo da decisão referente a condenaço de pena de mula, pois afirma que a multa diária aplicada é desproporcional, devendo ser minorada.

O Juízo de piso fixou o valor da multa em caso de descumprimento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem quaisquer limitações.

Entendo que o processo não pode se constituir em meio de enriquecimento injustificado de uma das partes. Ora, a fixação de multa diária sem limitação pode ensejar situações absurdas que dão ensejo a este indevido enriquecimento, daí justificando-se a possibilidade de limitação dessa multa.

Neste sentido, o art. 461, § 6º do CPC, que prevê que o juiz, poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Corroborando cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. EXECUÇÃO. ART. 461, § 6º, CPC. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O artigo 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão. Precedentes. 2. Com amparo na análise do conjunto fático probatório dos autos, o Tribunal a quo concluiu que, na espécie em análise, a imposição de multa em quantum que se tornou excessivamente elevado caracteriza desvio do interesse do autor na ação, causa enorme desproporcionalidade e provoca enriquecimento ilícito, o que seria inadmissível. 3. Para acolher-se a assertiva do agravante de que a multa aplicada não é desproporcional, seria necessário reexaminar as provas dos autos, o que não é permitido em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O recorrente não observou as formalidades indispensáveis à interposição do recurso pela alínea c do permissivo constitucional, porquanto não procedeu ao cotejo analítico no intuito de demonstrar que os arestos confrontados partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 126.389/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 04/02/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA - ASTREINTE - REVISÃO DA MULTA COMINATÓRIA - ART. 461, § 4º C/C § 6º, DO CPC - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1412594/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 03/12/2012)

Assim, entendo, que, para que seja atendido o fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, é de ser fixado o limite das astreintes em até R$ 50.000,00, atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade.

Em relação, a alegação de exíguo prazo para cumprimento da multa, não observei por parte do Poder Público qualquer justificativa sólida que me fizesse compreender que a decisão não deu prazo suficiente, como dificuldades na obtenção do fármaco, sendo assim, mantenho o prazo estipulado, até pela gravidade da doença e possíveis danos que podem ocorrer ao paciente.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para limitar até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a condenação em caso de descumprimento, mantendo-se o valor da multa diária estipulada pelo juízo monocrático em R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), mantendo-se inalterados os demais capítulos da decisão agravada
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo, como se nele estivesse transcrito.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/08/2020